Tribunal: TJMT
Processo: 1014374-54.2019.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014374-54.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JAIME GONCALO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 840.695.381-00 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BONSUCESSO S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (RECORRIDO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO ANTECIPADO – TESE DE INÍCIO DOS DESCONTOS UM MÊS ANTES DO PREVISTO – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REPETIÇÃO NA FORMA DOBRADA E IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DE DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – ANTECIPAÇÃO INDEVIDA – DESCONTO DE APENAS UMA PARCELA – AUSÊNCIA DE PROVA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – MERO DESCONTO E ABORRECIMENTO DA VIDA CIVIL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

O mero desconto antecipado de uma única parcela não se mostra suficiente para caracterizar hipótese de dano moral, sobretudo diante da ausência de comprovação de reclamação administrativa ou pedido de restituição de valores.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil, sendo suficiente a repetição do indébito em dobro para reposição do “status quo ante”.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para determinar a repetição do indébito na forma dobrada (R$ 337,57 – valor simples) em razão da antecipação indevida de uma parcela do financiamento, mas julgou improcedente o pleito de dano moral diante da ausência de violação a direito da personalidade, conforme dispositivo que cito:

Em face do exposto,
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, nos termos do art. 487, I, do CPC, PARA:

1)
CONDENAR
a parte ré a restituir em
DOBRO
a parte autora a quantia de R$ 335,57 (trezentos e trinta e cinco reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, e juros simples de mora de um por cento ao mês, contabilizados a partir do prejuízo.

2)
CONCEDER
à parte autora os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso;

Opino pela improcedência da reparação em dano moral.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral em razão da falha na prestação dos serviços, uma vez que procedeu a desconto de parcela antes do prazo.

Alegou que houve descumprimento das condições pactuadas no contrato, ferindo princípio basilar da teoria dos contratos, o
pacta sunt servanda
, não havendo mero aborrecimento, mas evidente ato ilícito.

Requereu o provimento do recurso para fixar indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que proferida em consonância com as provas dos autos e segundo a jurisprudência fixada por esta Turma Recursal, uma vez que se trata de hipótese de mero desconto indevido, sem maiores consequências, ou seja, sem violação a direito da personalidade.

De fato, restou comprovado que houve antecipação indevida dos descontos, pois a parcela inicial (R$ 335,57) deveria ser descontada a partir de 22/09/2015, no entanto fora lançado em agosto/2015, violando o pactuado, razão do pedido de repetição em dobro e dano moral. O magistrado
a quo
reconheceu a falha, porém julgou parcialmente procedente a pretensão apenas para determinar a repetição em dobro, mas julgou improcedente o pleito de dano moral por se tratar de mero aborrecimento.

A despeito da insurgência da parte promovente, não há reparos a serem feitos na sentença.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

O mero desconto antecipado de uma única parcela não se mostra suficiente para caracterizar hipótese de dano moral, sobretudo diante da ausência de comprovação de reclamação administrativa ou pedido de restituição de valores.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil, sendo suficiente a repetição do indébito em dobro para reposição do “status quo ante”.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020